Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004967-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS FERNANDES DA SILVA (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MARIA VILMA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I E IV DO CP) - TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - MATÉRIA AFETA AO JÚRI - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento, neste momento processual, da tese do homicídio privilegiado, apreciação que deve ser submetida aos jurados, se alegada em plenário (art. 483, inc. IV, do CPP).

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004967-93.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUBENS FERNANDES DA SILVA
contra a sentença que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, Id. 35337458.

Narra a exordial acusatória, Id. 35330458, que:

“Consta do informativo policial, que no dia 10 do mês de junho de 2000, por volta das 14:40 horas, no interior do ônibus da Empresa Gran Tur Turismo, que encontrava-se nas dependências da empresa, situada no Bairro do Porto, nesta capital, o acusado, portando uma arma de fogo, não apreendida, desfechou seis tiros em MARIA VILMA PEREIRA, cujos ferimentos provocaram-lhe a morte, conforme atesta o laudo de exame de necropsia de fls. 31-34 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 35, em razão de traumatismo crânio encefálico.

Revelam os autos, que a vítima e o acusado possuíam um relacionamento concubinário, que durou aproximadamente três anos, mas havia sido rompido porque a vítima havia preferido relacionar-se com outra mulher, fato que o acusado não aceitou e, movido por sentimento de vingança, executou-a covarde e friamente.

Sobressai do caderno informativo, que a vítima estava se preparando para embarcar para a cidade de Goiânia-GO, onde faria compras, momento em que o acusado chegou no local, perseguiu-a até o interior do ônibus e, pelas costas, atingiu-a. A vítima ainda tentou correr, pediu insistentemente socorro as pessoas que estavam no local, buscou abrigo no interior do ônibus mas, sem possibilidade de defesa, foi alvejada quando corria pelo corredor do veículo, na cabeça e nas costas"

Em suas razões, a defesa do réu pleiteia a desclassificação para homicídio privilegiado e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, Id. 35337463.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia, Id. 35337467.

Em juízo de retratação exteriorizado, o magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, Id. 35337469.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 39866956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUBENS FERNANDES DA SILVA
contra a sentença que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

In casu
, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, aduzindo que
“havia perdido sua esposa para outra mulher
”, agindo, assim, sob domínio de violenta emoção.

Contudo, inviável o pedido nesta fase processual, pois é questão que deverá ser objeto de quesitação aos jurados, desde que alegada pela defesa em Plenário, nos termos do artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Cumpre salientar que, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Assim, em face da ausência de prova conclusiva da tese sustentada pela defesa deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas.

No que tange à exclusão das qualificadoras, havendo um mínimo suporte probatório, como há, elas devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise de suas exclusões ou não. Ainda que existam dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Ilustrativamente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONUNCIA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DECISÃO DE PRONUNCIA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DA PROVA. PRELIMINAR: Excesso de linguagem. Inocorrência. A magistrada sentenciante se limitou a externar o mero juízo fundado de suspeita cuidando de não apontar qualquer juízo de certeza, limitando-se a apontar as provas da materialidade do fato criminoso e os indícios de autoria. MÉRITO: Negativa de autoria. Impronúncia ou absolvição sumária. Impossibilidade. Comprovada a materialidade e presentes suficientes indícios da autoria do fato imputado aos recorrentes, imperativa a manutenção da pronúncia. QUALIFICADORAS: Para o afastamento das qualificadoras da decisão de pronúncia é preciso que elas se mostrem totalmente improcedentes a partir da prova judicial colhida. No caso em tela, reexaminando a prova judicial produzida, dentro do que é possível nesta fase de aferição, verifica-se que há lastro probatório a permitir a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, não podendo ser subtraída sua apreciação do Tribunal do Júri. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO conhecido e improvido. (TJ-PA - RSE: 201430067559 PA, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 30/04/2014, 3a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2014)

Na hipótese, há indícios de que o recorrente ceifou a vida da vítima por não aceitar que ela teria se separado do réu para se relacionar com uma mulher, momento que motivado pelo sentimento de vingança efetuou o crime.

Assim, caso comprovada tal situação, tratar-se-á de motivo repugnante capaz de evidenciar a torpeza, devendo os jurados decidirem a respeito da sua efetiva ocorrência ou não.

Da mesma forma, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que há indícios de que após oito meses do término de seu relacionamento, o recorrente teria surgido de inopino no momento em que ela aguardava para embarcar em um ônibus com destino à Goiás, encurralando-a no interior do veículo e desferindo disparos de arma de fogo pelas costas da vítima, conforme consignado na denúncia, Id. 35330458.

Diante disso, evidenciando-se nos autos a simples probabilidade da ocorrência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devidamente articuladas na denúncia, entendo não ser possível excluí-las da pronúncia, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por tudo isso, perfeitamente possível que seja o acusado Rubens Fernandes da Silva encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri, por estar incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020